Tribunal: STF
Processo: RE 732269
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AOS SERVIDORES MILITARES. PRECEDENTES. MORTE EM SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 7.138/1978. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.